Tribunal: STF
Processo: HC 119997
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE NOVO HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA POR OUTRA DIVERSA DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO IMPUTÁVEL À DEFESA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade in concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12; HC 117.385-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13.02.14; HC 114.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17.09.13.



    2. In casu, o juiz singular decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi, e na “gravidade do fato – matança de 03 (três) indefesos estrangeiros”, destacando que “o crime foi praticado com requintes de perversidade, brutalidade e hediondez”. 



    3. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



    4. A supressão de instância impede que sejam conhecidas, em sede de habeas corpus, matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma Relator a Ministra Ellen Gracie, DJ de 9.3.11; HC 100.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14.3.11; HC 103.835, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 8.2.11; HC 98.616, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 14.12.10.



    5. In casu, a matéria referente à possibilidade da substituição da medida cautelar imposta ao paciente por outra diversa da prisão e a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foram apreciadas pelas instâncias anteriores. Destarte, o conhecimento do habeas corpus, neste ponto, consubstanciaria indevida supressão de instância.



    6. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Juízo da Vara Única da Comarca de Alhandra/PB prestou informações a esta Corte, dando conta que a defesa está dando causa ao excesso de prazo. Isso porque “o processo em que apura a infração penal imputada aos réus Francisco das Chagas Vasconcelos Lima e Constantino Alexandre da Silva encontra-se à espera de cumprimento de diligências requeridas pela própria defesa, inclusive com expedição de carta rogatória para ouvir testemunha de defesa que reside na Grécia, sendo expedido ofício requerendo informações sobre a mesma em razão de se tratar de processo de réu preso. Observa-se que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas, como também, foram cumpridas todas as diligências requeridas pelo ‘Parquet’”.



    7. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República. Desse modo, não é cabível habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário para impugnar acórdão exarado em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 



    8. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.